Tribunal: TJDFT
Processo: 0732073-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTENTE. EMPRESAS DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. CDC. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010. NORMAS PROCEDIMENTAIS PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE ESTRITA OBSERVÂNCIA. IRREGULARIDADE DA INSPEÇÃO/TOI. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise acerca das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, isto é, em estado de asserção. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade dos Réus pelos acontecimentos que ensejaram o ajuizamento da demanda.

2. Verificado que as Apelantes são do mesmo grupo econômico, consubstanciado no CDC e na teoria da aparência, interpreta-se extensivamente o art. 3o do CDC para permitir a imputação de responsabilidade ao fornecedor de serviços aparente, o qual pode assumir a posição de efetivo prestador de serviço no âmbito consumerista, mormente quando ostentam marcas iguais.

3. O rigor da Teoria Finalista para as relações de consumo já tem sido mitigado pela doutrina e jurisprudência com o objetivo de incluir ao conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que se apresenta em situação de vulnerabilidade técnica ou de fato em relação ao fornecedor.

4. Constatados indícios de procedimento irregular na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 determina a adoção de providências por parte da Distribuidora visando a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

5. Sendo evidente o desequilíbrio da relação entre o fornecedor e o consumidor, é imperioso que se observe o procedimento regulado por lei ou ato administrativo para que se possa garantir a regularidade da avaliação em face do consumidor, garantindo-se, ainda, o seu direito ao exercício de defesa.

6. Havendo irregularidades e inconsistências no procedimento para apuração de eventual falha na medição de energia, não se pode imputar débito ao consumidor, tendo em vista que não se comprovou a legitimidade da cobrança e não se oportunizou devidamente o direito de defesa do consumidor.

7. Recursos conhecidos e não providos.